Tribunal: TJSP
Processo: 1010541-33.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição do indébito – Parcial procedência – Apelo interposto pela autora requerendo a inversão do julgado – Comodismo inaceitável – Razões recursais que não atacam a fundamentação da r. sentença – Inobservância do artigo 1.010, inciso II, do NCPC – Recurso não conhecido.